Tribunal: TJBA
Processo: 8015142-53.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
PETIÇÃO CÍVEL n.
8015142-53.2024.8.05.0000

Órgão Julgador:
Seção Cível de Direito Público

EMBARGANTE: CARMOZINA CAMPOS DA SILVA MORENO

Advogado(s):
IVAN LUIS LIRA DE SANTANA, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, PAULO RODRIGUES VELAME NETO, THAIS FIGUEREDO SANTOS

EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O PRIMEIRO GRAU. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por servidora estadual contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que reconheceu a incompetência da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia para processar execução individual de mandado de segurança coletivo, determinando a remessa dos autos a Vara da Fazenda Pública do domicílio da exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação ao contraditório e ao devido processo legal em razão do declínio de competência sem prévia manifestação da parte; (ii) estabelecer se o acórdão foi omisso quanto à aplicação do art. 516, II, do CPC; (iii) determinar se seria cabível a aplicação analógica do art. 98, §2º, do CDC à execução do mandado de segurança coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A competência é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, nos termos do art. 64 do CPC, sendo assegurado o contraditório mediante interposição de agravo interno, o qual foi regularmente apreciado.

4. O art. 516, II, do CPC não se aplica à hipótese, pois trata de sentenças proferidas por juízo de primeiro grau, enquanto o caso diz respeito à execução individual de mandado de segurança coletivo julgado originariamente pelo Tribunal, devendo incidir o art. 516, I, que trata da competência acessória dos tribunais.

5. Não há omissão quanto à alegada aplicação analógica do art. 98, §2º, do CDC, uma vez que a decisão fundamenta que a execução de mandado de segurança coletivo não se submete ao microssistema da tutela coletiva consumerista, regendo-se pela Lei 12.016/2009.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria ou à reiteração de argumentos já analisados, tampouco à manifestação para fins exclusivos de prequestionamento quando inexistentes vícios no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
:
i)
O reconhecimento da incompetência para processar execução individual de mandado de segurança coletivo pode ser feito de ofício, sem ofensa ao contraditório, desde que oportunizada manifestação da parte em sede recursal.
ii)
A competência do tribunal para execução de acórdãos proferidos em causas de competência originária é acessória e cessa com a ausência de autoridade com foro por prerrogativa.
iii)
Não se aplica analogicamente o art. 98, §2º, do CDC à execução individual de mandado de segurança coletivo regido pela Lei 12.016/2009.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 64, §1º, 516, I e II; CDC, art. 98, §2º; RITJBA, art. 92, I, "f".

Jurisprudência relevante citada
: STF, Petição nº 6.076; Precedentes do STF e Tribunais Estaduais sobre competência para execução de sentenças coletivas.

ACÓRDÃO

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO
na PET nº
8015142-53.2024.8.05.0000
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO
, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR
ACOLH
IMENTO AO
S EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Desembargador
MANUEL BAHIA CARNEIRO DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça